Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0729496-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SOSTENIS VINICIUS BIRINO DA SILVA PACIENTE: DONIZETE BRAGA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E S P A C H O Vistos, etc.... Ao ID 39063816, o impetrante Sóstenis Vinicius Birino da Silva, em favor do paciente Donizete Braga Pereira, interpôs “Recurso Ordinário Constitucional” em face da decisão de ID 38991859, na qual o Desembargador Plantonista deferiu parcialmente o pedido liminar, tão-somente para esclarecer que a Medida Protetiva de Urgência imposta ao paciente não o impede de permanecer, durante o seu horário de expediente, na farmácia onde labora, que fica próxima à residência da vítima (Drogagil). Nada obstante, considerando que, nos termos do artigo 105, II, “a”, da Constituição Federal/88, e do artigo 30 da Lei 8.038/1990, o recurso em questão somente é cabível contra decisão proferida por Tribunal, ou seja, decisão colegiada, e quando se tratar de decisão denegatória da ordem pleiteada, determino seja o impetrante Sóstenis Vinicius Birino da Silva intimado para, no prazo legal, esclarecer o teor da petição ora aviada, notadamente quanto à sua real intenção de insurgir-se em face do aludido decisum mediante a interposição de Recurso Ordinário. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora